Tribunal: TJSP
Processo: 2257041-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário, Decisão que fixou os honorários periciais em R$ 10.800,00.
Não conhecimento do recurso na parte em que pretende a atribuição do custeio da prova à autora, em razão da preclusão.
Fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo para execução e sua especificidade, bem como o princípio da razoabilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário, Decisão que fixou os honorários periciais em R$ 10.800,00.
Não conhecimento do recurso na parte em que pretende a atribuição do custeio da prova à autora, em razão da preclusão.
Fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, o tempo para execução e sua especificidade, bem como o princípio da razoabilidade. Quantidade de assinaturas e rubricas a serem analisadas justificam o número de horas indicadas pelo perito e o valor por ele estimado. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.